Tribunal: TJDFT
Processo: 0721909-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721909-98.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLINIO MARCOS ALVES DE SOUZA, RAQUEL CATARINE TAVARES DE LIMA SOUZA APELADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Analisando o recurso de apelação de ID no 66140317, verifico que o segundo requerido, ora apelante, PLINIO MARCOS ALVES DE SOUZA, postulou, entre outros pedidos, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. Por enquanto, é a síntese do necessário. DECIDO. Considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido refletirá no conhecimento do recurso interposto, DETERMINO a intimação do apelante (PLINIO MARCOS ALVES DE SOUZA) para que comprove sua situação de hipossuficiência financeira mediante a apresentação das últimas Declarações do IRPF (anos 2023 e 2024), acompanhadas de extratos bancários, bem como de outros documentos que julgar pertinente para a concessão do referido benefício, sob pena de indeferimento do respectivo pleito. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, vindos os documentos necessários ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator